Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801392-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO

AGRAVADO: IGEPREV, KEVESON MALAFAIA FERREIRA, KEYLA PINTO MALAFAIA

PROCURADOR: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO, IVANETE SOCORRO FREIRE DAS CHAGAS MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801392-09.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV, KEVESON MALAFAIA FERREIRA E KEYLA PINTO MALAFAIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. AGRAVANTE ALEGA UNIÃO ESTÁVEL. RELATÓRIO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO CONCLUI PELA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL, PORÉM SUSPENDE O BENEFÍCIO, EM RAZÃO DE DENÚNCIAS DE POSSÍVEIS FRAUDES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL.

MANUTENÇÃO – LIMINAR
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801392-09.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV, KEVESON MALAFAIA FERREIRA E KEYLA PINTO MALAFAIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interpostos pelo
ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO
, contra decisão proferida na Ação Ordinária de Anulação de Processo Administrativo c/c Restabelecimento de Benefício Previdenciário c/c Reconhecimento de Dissolução de União Estável Post Mortem c/c cobrança de valores e pedido de tutela antecipada, proc. nº. 0801392- 09.2022.8.14.0000, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada.

Aduz o agravante que conviveu maritalmente com a Sra. SONIA MARIA PINTO MALAFAIA por cerca de 17 (dezessete) anos até a data do óbito de sua companheira no dia 03/08/2009. Razão pela qual requereu, após o óbito, o benefício pensão por morte que fora deferido pelo IGEPREV, ora agravado.

Relata o Agravante que manteve relação harmoniosa com os filhos de sua ex-companheira, todos maiores de idade na época do óbito, o Sr. KEVESON MALAFAIA FERREIRA e Sra. KEYLA PINTO MALAFAIA, agravados. Nesse contexto, o Agravante
ajudava financeiramente o Agravado Keveson. Por volta de seis meses, eles moraram juntos na mesma casa – que era imóvel do autor com sua falecida companheira.

Entretanto, a relação se tornou difícil a partir de quando o Agravante passou a negar ajuda financeira ao Agravado Keveson, ocorrendo, inclusive ameaças e falsos boatos. Essas situações levaram o agravante a sair do imóvel, deixando inúmeros documentos e lembranças de sua vida com sua falecida companheira.

Relata que após o episódio, o Agravante tomou conhecimento de uma denúncia formal ao IGEPREV.

A denúncia constante do Protocolo nº. 2016/397203, alegou que o Agravante, então denunciado, não convivia maritalmente com a Sra. Sonia Maria Pinto Malafaia e havia prometido metade do benefício aos filhos Keveson e Keyla.

Informa que a denúncia foi instruída com a certidão de óbito da ex-companheira, autorização de velório, declaração unilateral dos filhos, contrato de locação de imóvel em Belém e fatura de energia elétrica, ficha de registro na Federação dos Pescadores do Pará e recibo, além de Declaração de União Estável.

Aduz que os documentos juntados na denúncia confirmam que o Sr. ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO e a Sra. SONIA MARIA PINTO MALAFAIA tiveram uma união estável, pois na
certidão de óbito consta que o agravante convivia maritalmente com ela há 17 anos e que ela foi sepultada em Marapanim.

Na Autorização Nº 003/2009 temos que a Sra. SONIA MARIA PINTO MALAFAIA foi sepultada no cemitério São Francisco de Assis de Marapanim pelo agravante. Já na carteira da Federação dos Pescadores do Pará - FEPA, data de matrícula em 20/09/2005, consta que o eles conviviam maritalmente.

Alega que o despacho inicial do processo administrativo concluiu pela improcedência da denúncia contra o agravante. Assim como, a Diretora de Previdência, em seu despacho à Procuradoria, concluiu que não há elementos comprobatórios de que a Sra. Sonia Maria Pinto Malafaia não convivia com o Agravante à época do óbito. Transcreve trecho da decisão:

“Em atenção aos documentos acostados aos autos, entende-se que não há elementos comprobatórios de que à época do óbito da ex-beneficiária Sônia Maria Pinto Malafaia, esta não mais convivia com o pensionista Adinaldo dos Santos Favacho. Em análise quanto ao requerimento de pensão previdenciária tem-se que foram anexados documentos hábeis à concessão do benefício, os quais demonstram a existência de relação a título
de união estável. Importa destacar que a narrativa da denúncia configura, em tese, a prática de crime previsto no art. 171, §3º do Código Penal, contudo, observando-se o princípio da presunção de inocência que impera no processo penal, há a necessidade de que tal afirmação esteja amplamente comprovada, sem controvérsias”

Ocorre que, segundo o agravante, o Presidente do IGEPREV determinou a suspensão do benefício, considerando haver indícios de irregularidade nas informações prestadas pelo agravante para a concessão de seu benefício de pensão por morte, nos termos do art. 88, II, do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Informa que o benefício do agravante foi suspenso no mês de março de 2021, mas ele não foi intimado da decisão, gerando surpresa, indignação e inúmeros prejuízos financeiros.

O Causídico tomou conhecimento da decisão do processo administrativo no dia 03/05/2021 após agendamento no IGEPREV.

Aduz que o processo administrativo de protocolo nº. 2016/397203 está eivado de vícios, como a ausência de oportunidade para manifestação quanto às declarações apresentadas ou oitiva de testemunhas, posto que as declarações juntadas pelos agravados-denunciantes carecem verdade.

Ressalta que observando as irregularidades na condução do processo administrativo pelo IGEPREV e a flagrante prova de união estável entre o casal, o agravante buscou a tutela jurisdicional para anular o processo administrativo, restabelecer o benefício que lhe é devido, requerendo o reconhecimento da união estável e cobrança dos valores retroativos do benefício suspenso indevidamente.

Ocorre que o Magistrado a quo indeferiu a tutela pleiteada pois não estaria presente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Assim, o agravante vem pleitear a concessão da antecipação de tutela nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que restabelecido o benefício pensão por morte em favor do Sr. ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO, uma vez que há fortes indícios de violação do princípio do contraditório e ampla defesa na condução do processo administrativo nº 2016/397203.

No mérito requer a reformara decisão Id. 32928999 e 44463574 a fim de que seja restabelecido o benefício pensão por morte em favor do Sr. ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO, uma vez que há fortes indícios de violação do princípio do contraditório e ampla defesa na condução do processo administrativo nº. 2016/397203 entre outros.

Bem como, requereu a concessão do benefício da assistência gratuita.

Ao analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, deferi o pedido de reestabelecimento do benefício de pensão por morte em favor do Sr. ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO, até decisão final do processo principal.

O IGEPREV apresentou contrarrazões. ID 8409641. E interpôs Agravo Interno, ID 8409645, aduzindo ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Impossibilidade do Magistrado de atuar como legislador positivo, em razão do princípio da separação dos poderes.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso. ID 11187333.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801392-09.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ADINALDO DOS SANTOS FAVACHO.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV, KEVESON MALAFAIA FERREIRA E KEYLA PINTO MALAFAIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, é importante destacar que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar, justificando que não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que na via administrativa
“apesar de constar parecer social concluindo pela improcedência da denúncia junto ao IGEPREV, do suposto recebimento indevido, cabe destacar que os próprios filhos da falecida declararam a não existência do relacionamento de União Estável, bem como, ante a existência de indícios, não foi realizado o cancelamento do benefício e, sim, a suspensão do recebimento da pensão por morte, nos termos do art. 88, II, do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado Do Pará.”

Pois bem, mostra-se uma pouco contraditória a decisão agravada, posto que justifica o indeferimento do pedido liminar, em razão da inexistência da probabilidade do direito, porém, afirma, com base na decisão administrativa que em razão da existência de indícios, o benefício não foi cancelado, apenas suspenso.

A decisão agravada, justificou ainda o indeferimento, no fato de que não estaria presente o
periculum in mora
, posto que “
a parte autora teve suspenso seu benefício em março de 2020, todavia, somente intentou a presente ação em maio de 2021, portanto, decorridos mais de 1 (um) ano desde a data em que foi suprimido a pensão por morte que recebia
”. Entendimento que descordo, posto que se trata de verba alimentar e, na realidade, o agravante deixou de receber a pensão no mês de março/2021, e não março de 2020, tendo ingressado com a ação em maio/2021, portanto aproximadamente dois meses após a suspensão da pensão, o que foi devidamente corrigido pelo patrono do agravante, perante o Magistrado a quo, que da mesma forma manteve a decisão pelo indeferimento (ID 8095021).

Ademais, verifico que o relatório social, realizado com base em visita
in loco
e nos documentos acostados ao pedido, a Assistente Social concluiu pela improcedência da denúncia formalizada contra o agravante, o que foi devidamente reconhecido na Manifestação nº. 097/2020 – PROJUR/IGEPREV, no qual restou afirmando:

“Com efeito, a assistente social deste Instituto, após a realização de entrevista e observação in loco, constatou que de fato o interessado vivia em união estável com a ex-segurada. (...) “Desta feita, aparentemente a concessão de pensão por morte reveste-se de legalidade”.

No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Presidente do IGEPREV, constante do ID 8095046. Vejamos:

“Em análise quanto ao requerimento de pensão previdenciária tem-se que foram anexados documentos hábeis à concessão do benefício, os quais demonstram a existência de relação a título de união estável.”

Porém, mesmo diante das conclusões apresentadas, o Agravado IGEPREV decidiu pela suspensão do benefício:

“Assim, em que pese o mencionado relatório ter concluído pela improcedência da denúncia, não se pode olvidar que os próprios filhos de Sônia declararam que não havia união estável na época do falecimento da mãe. Da mesma forma declarou o irmão de Sônia que confirmou que apenas existia uma relação de amizade entre Adinaldo e Sônia, destacando que tanto era que Adinaldo ainda residia na casa de Sônia em Marapanim.(...)

Assim, considerando os documentos juntados aos autos, bem como as conclusões do próprio Órgão Previdenciário, entendo que permanecem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, uma vez que não restou demonstrando qualquer irregularidade no processo administrativo ou qualquer prova irrefutável quanto as alegações dos filhos da ex-segurada.

Neste sentido vem sendo o entendimento do Egrégio TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX- SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. 4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário. (6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANAMUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 10-18, Publicado em 2021-11-01)

Sabe-se que o processo principal, ainda se encontra em fase de instrução probatória, quando, então, as provas devem ser carreadas aos autos e devidamente analisadas pelo Magistrado
a quo
. Porém, até o presente momento, verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal, razão pela qual a mantenho, até resolução do mérito do processo principal.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para confirmar a liminar concedida no presente recurso, mantendo-a até o julgamento final do processo principal. Ante ao julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023